Tribunal: TJDFT
Processo: 0709018-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709018-37.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: ANA MARIA VENEZIANI NASTRI, CARLOS ALBERTO LOPES, DEJAIR VIEIRA BRAGA, DENISAR SILVA DE MEDEIROS, MARCIO TSUNERIRO OHOFUGI, ORIDIA MOREIRA OLIVEIRA, PAULO JOSE DE OLIVEIRA, RUBENS NASCIMENTO OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALVARÁ. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. EQUÍVOCO. RECUPERAÇÃO DO CRÉDITO. PENHORA VIA BACENJUD. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO AUTÔNOMA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de penhora de ativos financeiros via BACENJUD, motivado pela constatação do levantamento de quantias em duplicidade. 2.. Atingida a obrigação prevista no título que embasou o cumprimento de sentença e inexistindo acordo para a devolução das quantias entre os envolvidos, caberá ao interessado valer-se das vias adequada para obter, após regular processo de conhecimento, o ressarcimento dos valores pagos a maior. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 77, 520, ambos do Código de Processo Civil; 884 e 885, estes do Código Civil, sustentando a possibilidade de execução nos próprios autos dos valores levantados indevidamente pelo patrono dos recorrentes. Invoca os princípios da celeridade e da economia processual. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do Dr. Nelson Wilians Fratoni Rodrigues (OAB/DF 25.136). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 77, 520, ambos do Código de Processo Civil; 884 e 885, estes do Código Civil. Isso porque a turma julgadora, ao analisar a questão, assentou que “Como se vê, não se trata de isentar a parte da obrigação de restituir o valor recebido indevidamente, mas apenas determinar que a restituição se dê por meio de ação autônoma, na qual observadas as normas e princípios que regem o devido processo legal (nos termos do artigo 5o, LIV e LV, da Constituição Federal).” Assim, tendo o acórdão impugnado decidido a questão com base em fundamentação constitucional, e, conforme pacífico entendimento da Corte Superior, incide o óbice do verbete sumular 126 do STJ: “É inadmissível recurso especial, quando o acordão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário.” Nesse sentido, confira-se o recente julgado da Corte Superior: “A Corte local decidiu a causa com base em argumentos constitucionais e infraconstitucionais. No entanto, a parte recorrente interpôs apenas o Recurso Especial, sem discutir a matéria constitucional, em Recurso Extraordinário, perante o excelso Supremo Tribunal Federal. Aplica-se, na espécie, o teor da Súmula 126 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "é inadmissível recurso especial, quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário". (REsp 1853622/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 13/5/2020). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010